Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DA INVESTIGAÇÃO. MODUS OPERANDI ORGANIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigados pela suposta prática de roubo majorado, visando à revogação da prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial, sob alegação de ausência de indícios de autoria, fragilidade probatória e fundamentação genérica da decisão que determinou a custódia cautelar, bem como sustentação de suficiência de medidas alternativas e eventual aplicação do princípio da homogeneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a manutenção da prisão preventiva dos investigados, à luz dos elementos colhidos na fase investigativa e da fundamentação judicial apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP quando lastreada em elementos concretos de convicção revelados na investigação, sendo desnecessária a exaustão probatória típica da fase judicial.
4. A presença do fumus commissi delicti decorre de indícios robustos, incluindo confissão policial parcial, identificação do veículo utilizado no crime e descrição do modus operandi, com divisão de tarefas e planejamento prévio compatíveis com atuação organizada.
5. O periculum libertatis evidencia-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado por histórico de atos infracionais de um dos investigados e pela atuação reiterada da outra investigada no fornecimento de suporte material para crimes patrimoniais.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o uso de registros infracionais e de atuação delitiva habitual como elementos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou atividade estudantil, não impedem a decretação ou manutenção da custódia quando presentes fundamentos concretos legitimadores da medida.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta, da organização demonstrada e do risco de continuidade delitiva.
9. O acordo de não persecução penal é inaplicável ao crime de roubo majorado, por expressa vedação legal (art. 28-A do CPP).
10. A via estreita do habeas corpus não comporta aprofundado reexame probatório, bastando a existência de indícios suficientes para justificar a manutenção da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes: CPP, arts. 28-A, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC 1.042.716/RJ, Sexta Turma, j. 10/12/2025; STJ, AgRg no HC 1.006.320/BA, Sexta Turma, j. 3/9/2025; TJDFT, Acórdão 2073789, 1a Turma Criminal, DJe 12/12/2025; TJDFT, Acórdão 1991515, 3a Turma Criminal, j. 23/4/2025; STJ, AgRg no HC 559.434/SP, Quinta Turma, DJe 27/05/2020.